Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706426-80.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAREN LUISA COSTA DA SILVA, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, KAREN LUISA COSTA DA SILVA D E S P A C H O Da leitura dos autos eletrônicos, facilmente verifica-se que a requerida interpôs recurso adesivo (ID 33402008) em 8.2.2022, sem, todavia, demonstrar o recolhimento do preparo dentro do prazo ou de deferimento, em seu favor, de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o respectivo preparo. Logo, por força do contido no § 4o do mesmo normativo, intime-se a recorrente Vertical Engenharia Civil Ltda. ME para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 30 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador